Tribunal: TJPA
Processo: 0806398-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806398-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IVANILDO DOS SANTOS LEITE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do d. Juízo da vara criminal da comarca de Abaetetuba/PA, que concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado, mantendo-o no regime semiaberto. O agravante sustenta que a decisão viola o art. 117 da Lei de Execução Penal, além de não se enquadrar na hipótese da Súmula Vinculante nº 56 do STF. A defesa pleiteia a manutenção da decisão. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica no regime semiaberto afronta a legislação vigente; (ii) verificar se a medida deferida está em conformidade com a jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 641.320/RS, determinou que, diante do déficit de vagas em estabelecimentos penais adequados, o Estado-Juiz deve adotar medidas alternativas, como a saída antecipada de sentenciados, a monitoração eletrônica ou a conversão da pena em restritiva de direitos, conforme a situação do apenado.

4. O Tema 423 de repercussão geral do STF estabelece que a inexistência de vagas em unidades adequadas não justifica a permanência do condenado em regime mais gravoso, devendo ser adotadas soluções como a prisão domiciliar monitorada até que haja estrutura para a execução penal adequada.

5. No caso concreto, a decisão do d. Juízo considerou a superlotação do estabelecimento penal e a insuficiência de agentes prisionais, fatores que impossibilitam a custódia dos apenados em regime semiaberto. O agravado possui bom comportamento carcerário e autorização para trabalho externo, preenchendo os requisitos para a concessão da medida.

6. Precedente do STF confirma a possibilidade de deferimento do regime semiaberto harmonizado, com recolhimento domiciliar monitorado, em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em execução penal improvido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 423; STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11-05-2016; STF, HC 226342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22-08-2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da vara criminal da comarca de Abaetetuba/PA, que deferiu prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado Ivanildo dos Santos Leite, mantendo o regime semiaberto.

Aduz o agravante, Ministério Público, que a determinação de saída antecipada, conforme preceitua o STF na Súmula Vinculante nº 56, não se amolda ao caso em apreço; alega que existem cerca de 36 apenados com o benefício do trabalho externo, os quais se recolhem ao final da jornada laboral, devidamente separados dos presos em regime fechado; informa que a abrangência da prisão domiciliar por razões de condição insalubre do cárcere e insuficiência de agentes prisionais para fiscalização dos apenados com o benefício do trabalho externo, viola o rol previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Contrarrazões do agravado pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Certidão comprovando a existência de manifestação acerca do juízo de retratação acostada aos autos em id-19096756.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

O STF no julgamento do RE 641.320/RS assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, tais como: saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências.

A decisão ora agravada está em harmonia com o tema 423 da repercussão geral que fixou tese nos seguintes termos: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

Sendo assim, o regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional autorizada pelo STF como alternativa para resolver o problema da insuficiência de vagas em estabelecimento penal adequado.

In casu
, o MM. Juízo
a quo,
ao deferir a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, considerou o número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na unidade prisional; a ausência de espaço compatível com o regime semiaberto para custodiar os apenados em cumprimento de pena no regime em questão no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA; considerou ainda que no caso dos autos restou demonstrada a necessidade da medida, considerando o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Ademais, o documento de id-19096763 comprova o bom comportamento carcerário, o deferimento do pedido de trabalho externo, assim como a manifestação favorável do órgão ministerial quanto ao trabalho externo do apenado.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE TRABALHO EM COMARCA DIVERSA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE INCOMPATÍVEL COM A PROPOSTA DE TRABALHO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de haver excesso na execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências. 3. No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado, consistente no recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, a apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas, tinha bom comportamento carcerário e apresentou proposta de trabalho em comarca diversa. A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena. 4. Agravo regimental desprovido.

(HC 226342 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)

Comungo ainda do entendimento da ilustre representante do Ministério Público no parecer de id-21349602, que a seguir transcrevo: “(...)
a decisão do Juízo a quo se mostra acertada, cabendo a manutenção do apenado Ivanildo dos Santos Leite em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, medida que, embora não presente no rol da Lei de Execução Penal, se mostra menos gravosa no sentido de evitar a violação de direitos fundamentais da pessoa humana.”

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2025